Tribunal: TJES
Processo: 5006322-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006322-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: ELIEZER SALDANHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 1845473) que, em
cumprimento de sentença
de nº 0037733-02.2018.8.08.0024, movida por
Eliezer Saldanha
, indeferiu o pedido de extinção do feito.

Em suas razões recursais (id 1845455), o agravante sustenta que o exequente aderiu ao acordo firmado na ação coletiva, o que configura desistência da demanda individual, nos termos da Cláusula nº 9 do negócio jurídico. Neste contexto, afirma que o valor já foi até mesmo sacado da conta judicial pelo exequente, de modo que a obrigação foi satisfeita, razão pela qual o feito executivo deve ser extinto.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 2157594).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora
, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
CONHECER
do agravo de instrumento e a este
CONFERIR PROVIMENTO
para reformar a decisão hostilizada a fim de extinguir o feito originário. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 1845473) que, em
cumprimento de sentença
de nº 0037733-02.2018.8.08.0024, movida por
Eliezer Saldanha
, indeferiu o pedido de extinção do feito.

Em suas razões recursais (id 1845455), o agravante sustenta que o exequente aderiu ao acordo firmado na ação coletiva, o que configura desistência da demanda individual, nos termos da Cláusula nº 9 do negócio jurídico. Neste contexto, afirma que o valor já foi até mesmo sacado da conta judicial pelo exequente, de modo que a obrigação foi satisfeita, razão pela qual o feito executivo deve ser extinto.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Pretende, assim, o recorrido, a imediata deflagração do cumprimento individual da sentença proferida na demanda coletiva, independentemente de prévia liquidação.

Ocorre que foi celebrado, nos autos da mencionada ação coletiva, acordo em relação ao qual o exequente, ora agravado, é beneficiário. Com efeito, no referido processo, o Juízo homologou acordo abarcando todos os substituídos que constam na planilha de fls. 1.518/1.541 daqueles autos (id 1845472), extinguindo o feito com resolução do mérito e determinando, inclusive, a imediata expedição de ofícios requisitórios de RPV e de precatórios, conforme a situação de cada substituído.

Neste contexto, o Estado, no feito de origem, protocolou petição chamando o feito à ordem (id 1845470), informando ao Juízo de 1º grau que o exequente não só é beneficiário do aludido acordo, como já até mesmo sacou o montante a que faz jus da conta judicial nº 9300039, no dia 01.03.2021.

A Instância Primeva, contudo, de maneira equivocada, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento individual da sentença coletiva, sob a justificativa de que, por já ter sido sentenciado os autos, seria descabida a pretensão de extinção da ação.

Todavia, entendo que não há como desconsiderar a relevante informação trazida pelo ente federado no sentido de que
o agravado aderiu ao acordo firmado na ação coletiva
,
de modo que a obrigação foi integralmente satisfeita
, eis que levantada a quantia de R$ 9.813,70 (nove mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos), a qual é condizente com o valor homologado pelo magistrado
a quo
(id 1845469).

Neste particular, destaco que, após a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a advogada do recorrido peticionou nos autos (id 2165455) informando que o agravado realmente realizou acordo com a ACS e a PGE, razão pela qual requer o arquivamento do processo.

Não fosse o bastante, isto é, para além do fato da obrigação ter sido satisfeita – o que, por si só, já justificaria a extinção do cumprimento de sentença –, convém ressaltar que a Cláusula 9ª do acordo ao qual o agravado aderiu prevê expressamente que a adesão pelo substituído beneficiário implica renúncia aos pleitos aduzidos em ações individuais de liquidação/cumprimento de sentença coletiva relativo ao título executivo formado nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

É possível afirmar, portanto, que, sendo o agravado beneficiário do acordo, não mais remanesce o interesse de agir na ação individual anteriormente proposta.

A meu ver, o fato de já ter sido proferida sentença nos autos do cumprimento individual em nada impede o posterior reconhecimento da perda do objeto, sobretudo ao se considerar que o feito executivo tem por desiderato precípuo e único a satisfação do direito do credor – justamente por isso, inclusive, a doutrina processualista sustenta a existência do princípio do desfecho único –, de tal sorte que, verificado o cumprimento da obrigação por parte do ente federal na ação coletiva, inexiste razão para o prosseguimento da demanda individual, sob pena do exequente receber os valores em duplicidade, o que certamente caracterizaria enriquecimento ilícito.

É dizer, ainda que não constasse no acordo cláusula determinando a extinção das ações individuais, o pagamento da quantia devida já constituiria motivo suficiente para a prolação de sentença terminativa.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, a fim de extinguir com resolução do mérito o cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da plena satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 513, ambos do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE
REJEITOU A
LEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
EXECUTADO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O EXEQUENTE ADERIU AO ACORDO FIRMADO NA AÇÃO COLETIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA REJEITANDO IMPUGNAÇÃO NÃO IMPEDE POSTERIOR RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2)
Na hipótese em apreço, o Estado, no feito de origem, protocolou petição chamando o feito à ordem, informando ao Juízo de 1º grau que o exequente não só é beneficiário do aludido acordo, como já até mesmo sacou o montante a que faz jus da conta judicial. A Instância Primeva, contudo, de maneira equivocada, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento individual da sentença coletiva, sob a justificativa de que, por já ter sido sentenciado os autos, seria descabida a pretensão de extinção da ação.

3
)
O conjunto probatório carreado aos autos indica que o agravado aderiu ao acordo firmado na ação coletiva, de modo que a obrigação foi integralmente satisfeita.

4
)
O fato de já ter sido proferida sentença nos autos do cumprimento individual em nada impede o posterior reconhecimento da perda do objeto ou da satisfação da obrigação, sobretudo ao se considerar que o feito executivo tem por desiderato precípuo e único a satisfação do direito do credor, de tal sorte que, verificado o cumprimento da obrigação por parte do ente federal na ação coletiva, inexiste razão para o prosseguimento da demanda individual, sob pena do exequente receber os valores em duplicidade.

5)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.